Tribunal: TJSP
Processo: 0013841-44.2016.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Poças Leitão
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-02
Data de publicação: 2020-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000602370
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0013841-44.2016.8.26.0635, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes/apelados
JULIO CESAR ALVES DOS SANTOS, RODRIGO CARLOS ALMEIDA DE MELO e
TALISSON RIBEIRO PEREIRA, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 2 de agosto de 2020.
POÇAS LEITÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013841-44.2016.8.26.0635 -Voto no
2
VOTO No 42.767
APELAÇÃO No 0013841-44.2016 São Paulo
APELANTES/APELADOS: RODRIGO CARLOS ALMEIDA DE
MELO

TALISSON RIBEIRO PEREIRA

JULIO CESAR ALVES DOS SANTOS

MINISTÉRIO PÚBLICO
Pela r. sentença de fls. 266/283, cujo relatório se adota, do
Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca da Capital, Rodrigo Carlos
Almeida de Melo foi condenado à pena de nove (09) anos, nove (09)
meses e dez (10) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e vinte
e dois (22) dias-multa, no valor mínimo unitário; Talisson Ribeiro
Pereira foi condenado à pena de sete (07) anos e quatro (04) meses
de reclusão, no regime inicial fechado, e dezesseis (16) dias-multa,
no valor mínimo unitário; e Julio Cesar Alves dos Santos foi
condenado à pena oito (08) anos, seis (06) meses e vinte (20) dias de
reclusão, em regime inicial fechado, e vinte (20) dias-multa, no valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013841-44.2016.8.26.0635 -Voto no
3
mínimo unitário, todos por infração ao artigo 157, §2o, inciso I e II, por
cinco vezes, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal.
Inconformados, recorreram os réus e a Justiça Pública.
O apelante Talisson postula a absolvição por insuficiência
probatória. Subsidiariamente, requer a fixação da pena-base no
mínimo legal, a diminuição da fração usada para o aumento de pena
na terceira fase da dosimetria e, por fim, o afastamento do concurso
formal de crimes (fls. 391/401).
Os réus Rodrigo e Júlio Cesar postulam a fixação da pena
base no mínimo legal, o afastamento da causa especial de aumento
de pena pelo emprego de arma de fogo e, por fim, o afastamento do
concurso de crimes, com o reconhecimento de crime único fls.
(427/431).
A Justiça Pública, por sua vez, requer a exasperação da
pena-base,
o
afastamento
da
confissão
espontânea,
o
reconhecimento da causa de aumento decorrente da restrição da
liberdade das vítimas e, por fim, o reconhecimento do concurso formal
impróprio de delitos (fls. 130/323).
As contrarrazões encontram-se às fls. 432/440 e 470/477
O ilustre Procurador de Justiça, em seu Parecer de fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013841-44.2016.8.26.0635 -Voto no
4
484/488, opinou pelo provimento parcial do apelo ministerial e
improvimento dos recursos das defesas.
É O RELATÓRIO.
Dos apelos, somente o do réu Rodrigo comporta parcial
provimento, consoante a seguir se verá.
A r. sentença, ao condenar os réus pelo crime de roubo
agravado, bem analisou todo o conjunto probatório produzido, que,
realmente, os compromete.
Com efeito, a materialidade do fato restou bem comprovada
pelos autos de prisão em flagrante, de exibição e apreensão, boletim
de ocorrência, documentos encartados aos autos, bem como pela
prova oral produzida.
A autoria, igualmente, está demonstrada.
Os réus, em Juízo, confessaram os fatos descritos na
denúncia. É certo, pois, que a prova colhida sob o crivo do
contraditório os compromete de maneira irrefutável.
Com efeito, em Juízo, a vítima Zulmira Agda Florentino Ferreira
da Silva asseverou trabalhar no estabelecimento comercial Casas Bahia.
Na data dos fatos, o acusado Julio César ingressou no
estabelecimento e, passando-se por cliente, abordou a ofendida e lhe
solicitou informações de atendimento, enquanto seus comparsas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013841-44.2016.8.26.0635 -Voto no
5
adentravam ao local. Em seguida, munido de uma arma de fogo,
anunciou o assalto e exigiu que Zulmira dissesse onde ficavam os
celulares e o cofre.
Neste momento, o segurança do local, percebendo a ação
delitiva, apontou sua arma de fogo para Júlio César. No entanto, o réu
Rodrigo, simulando estar armado, ordenou que ele lhe entregasse
sua arma, caso contrário mataria a todos, ocasião em que ele acabou
se rendendo e entregando o armamento a este, que passou a agredi-
lo com o cabo da arma.
Ato contínuo, o acusado rodrigo e uma mulher dirigiram-se
ao refeitório, levando o segurança com eles, sob a mira da arma de
fogo, enquanto os réus Júlio César e Talisson foram ao estoque. No
refeitório, o réu Rodrigo e sua comparsa anunciaram o assalto aos
oito funcionários que estavam almoçando, subtraindo deles os seus
celulares. Ato contínuo, todos foram encaminhados ao estoque, local
onde os réus Júlio César e Talisson já haviam rendido outros cinco
funcionários e subtraído os seus respectivos celulares.
Ocorre que, um dos gerentes conseguiu ativar o botão de
alarme, acionando os policiais militares, que chegaram ao local e
lograram êxito em deter os acusados, em cuja posse foram
encontrados os bens subtraídos tanto do estabelecimento comercial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013841-44.2016.8.26.0635 -Voto no
6
quanto dos funcionários Zulmira, Edilma e Alberto, bem como a arma
de fogo subtraída do segurança Anderson. Na Delegacia de Polícia, a
vítima reconheceu os réus, sem sombra de dúvidas, como sendo os
autores do delito em apreço.
E as suas declarações foram corroboradas, em Juízo, em
linhas gerais, pelas palavras das vítimas Alberto Makoto Ogata e
Anderson Santos da Conceição. Houve divergência tão somente em
relação ao tempo em que ficaram rendidos pelos réus. Este afirmou o
período de cinco minutos, enquanto aquele o de trinta minutos. Por fim,
os ofendidos reconheceram, com absoluta certeza, os acusados como
sendo os autores do delito em tela.
É sabido que a palavra da vítima, especialmente nos casos
de roubo, assume grande relevância, conforme vem reiteradamente
entendendo a jurisprudência:
“A palavra da vítima, em caso de roubo, deve prevalecer à palavra
do réu, desde que serena, segura, e afinada com os demais
elementos de convicção existentes nos autos” (TACRIM/SP Rel.
Celso Limongi JUTACRIM 94/341).
E as declarações das vítimas foram ratificadas, em Juízo,
pelos depoimentos harmônicos dos policiais militares Nicacio Brito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013841-44.2016.8.26.0635 -Voto no
7
Silva e Everton dos Santos da Conceição. Segundo eles, os réus
empreenderam fuga a bordo de um veículo Astra, na posse da res
furtiva. Ocorre que, após algum tempo de perseguição, o veículo
colidiu e os réus foram detidos. Em revista veicular, os milicianos
encontraram uma arma de fogo usada na prática do crime em tela,
bem como os bens subtraídos tanto do estabelecimento comercial
Casas Bahia quanto de seus funcionários.
E não há que se negar validade às palavras de policiais,
especialmente quando no exercício de suas relevantes funções.
Nesse sentido a jurisprudência é mansa e pacífica:
“Os testemunhos de policiais destacados para a
realização de repressão criminal devem ser aceitos
quando se prestam a dar conta da tarefa realizada,
inexistindo
motivo
para
que
sejam
considerados
tendenciosos, sendo certo que somente podem ser
rechaçados se comprovado que houve falseamento da
verdade ou que estão em desconformidade com o
restante da prova” (Apelação no 1.364.617/5 Itapecerica
da Serra Relator: Luis Ganzerla 1o.3.2004 V.U.)
Quanto às majorantes, somente restaram provadas pela
prova oral coligida em Juízo, em especial pelo seguro relato das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013841-44.2016.8.26.0635 -Voto no
8
vítimas, a do concurso de agentes e emprego de arma de fogo. É
que a suposta restrição da liberdade das vítimas não se evidenciou,
porquanto houve divergência, nesse ponto, em suas declarações.
Assim, consoante bem fundamentou o douto Magistrado a quo a fls.
276, não é possível inferir que tenham ficado trancafiados durante
muito tempo e muito menos que a alegada restrição tenha sido efetiva
de modo a assegurar o êxito da empreitada criminosa já que a ação
da polícia foi rápida, tanto que os roubadores foram vistos pelos
policiais saindo do estabelecimento e já perseguidos e logo presos.
Igualmente deve ser reconhecido o concurso formal próprio
de crimes, nos termos do artigo 70 do Código Penal. Isto porque, in
casu, restou provado que os apelantes, mediante uma única ação,
atingiram o patrimônio de cinco vítimas distintas, a saber, o do
estabelecimento comercial Casas Bahia, o das vítimas Zulmira,
Edilma e Alberto, além do funcionário Anderson, que teve a sua arma
de fogo subtraída. Assim, não merece prosperar a alegação de que
houve crime único.
Vê-se, então, que a condenação dos réus pela prática do
delito de roubo duplamente agravado, tal como se deu, era medida
que realmente se impunha, não havendo que se cogitar de
insuficiência probatória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013841-44.2016.8.26.0635 -Voto no
9
Contudo, quanto às penas, insta alguma ponderação.
Réu Julio Cesar Alves dos Santos
A pena do réu foi fixada, corretamente, em um sexto (1/6)
acima do mínimo legal, nos termos do artigo 59 do Código Penal, em
razão das consequências do delito, indicadas na sentença, além do
modus operandi do apelante.
Na segunda fase da dosimetria, houve a correta
compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da
confissão espontânea, o que resta mantido. Com efeito, o apelante,
ao confessar, auxiliou na melhor elucidação dos fatos e forneceu ao
douto Magistrado a certeza moral de que a condenação foi justa,
observando-se,
ainda,
que
esta
Colenda
Câmara
possuí
entendimento uniformizado no sentido de que é possível, sim,
compensar a atenuante da confissão espontânea com a agravante da
reincidência, o que aqui se opera.
Confira-se, por oportuno, o teor do Informativo n.o 498 do
Colendo Superior Tribunal de Justiça, “in verbis”:
“REINCIDÊNCIA.
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA.
COMPENSAÇÃO. A Seção, por maioria, entendeu que
devem ser compensadas a atenuante da confissão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013841-44.2016.8.26.0635 -Voto no
10
espontânea e a agravante da reincidência por serem
igualmente preponderantes. Segundo se afirmou, a
confissão revela traço da personalidade do agente,
indicando o seu arrependimento e o desejo de emenda.
Assim, nos termos do art. 67 do CP, o peso entre a
confissão que diz respeito à personalidade do agente
e a reincidência
expressamente prevista no referido
artigo como circunstância preponderante
deve ser o
mesmo, daí a possibilidade de compensação”. (REsp
1.154.752-RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgados em
23/5/2012.).
Na terceira fase, a pena sofreu justo acréscimo de três
oitavos (3/8), face à incidência de duas causas especiais de aumento
(concurso de agentes e emprego de arma de fogo), o qual resta
mantido por ser o mais justo e adequado ao caso em testilha, bem
como por ser este o entendimento desta Colenda Câmara.
Na mesma fase ainda, o douto Magistrado a quo considerou
a ocorrência do concurso formal próprio, haja vista que os réus,
mediante uma só ação, praticaram cinco roubos duplamente
agravados, ou seja, eles desfalcaram patrimônios de cinco vítimas,
consoante fundamentação acima. Assim, escorreita a majoração da
reprimenda aplicada a um dos crimes, posto que idênticos, na fração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013841-44.2016.8.26.0635 -Voto no
11
de um terço (1/3).
Réu Talisson Ribeiro Pereira
A pena do réu foi fixada, corretamente, em um sexto (1/6)
acima do mínimo legal, nos termos do artigo 59 do Código Penal, em
razão das consequências do delito, indicadas na sentença, além do
modus operandi do apelante.
Na segunda fase da dosimetria, escorreita a redução da
pena em um quinto (1/5), face à aplicação das atenuantes da
confissão espontânea e menoridade relativa. Ocorre que, em razão
da aplicação do teor da súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça,
a pena foi corretamente fixada no mínimo legal.
Na terceira fase, a pena sofreu justo acréscimo de três
oitavos (3/8), face à incidência de duas causas especiais de aumento
(concurso de agentes e emprego de arma de fogo), o qual resta
mantido por ser o mais justo e adequado ao caso em testilha, bem
como por ser este o entendimento desta Colenda Câmara.
Na mesma fase ainda, o douto Magistrado a quo considerou
a ocorrência do concurso formal próprio, haja vista que os réus,
mediante uma só ação, praticaram cinco roubos duplamente
agravados, ou seja, eles desfalcaram patrimônios de cinco vítimas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013841-44.2016.8.26.0635 -Voto no
12
consoante fundamentação acima. Assim, escorreita a majoração da
reprimenda aplicada a um dos crimes, posto que idênticos, na fração
de um terço (1/3).
Réu Rodrigo Carlos Almeida de Melo
A pena do réu foi fixada, equivocadamente, em um sexto
(1/6) acima do mínimo legal, por duas vezes, nos termos do artigo 59
do Código Penal, em razão das consequências do delito e da
culpabilidade exacerbada do acusado, indicadas na sentença.
Ocorre, contudo, que tal acréscimo se mostrou exagerado, sendo o
mais justo e adequado ao caso em tela, a majoração, mas no
patamar de apenas um quinto (1/5), o que aqui se opera.
Na segunda fase da dosimetria, houve a correta
compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da
confissão espontânea, o que resta mantido. Com efeito, o apelante,
ao confessar, auxiliou na melhor elucidação dos fatos e forneceu ao
douto Magistrado a certeza moral de que a condenação foi justa,
observando-se,
ainda,
que
esta
Colenda
Câmara
possuí
entendimento uniformizado no sentido de que é possível, sim,
compensar a atenuante da confissão espontânea com a agravante da
reincidência, o que aqui se opera.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013841-44.2016.8.26.0635 -Voto no
13
Confira-se, por oportuno, o teor do Informativo n.o 498 do
Colendo Superior Tribunal de Justiça, “in verbis”:
“REINCIDÊNCIA.
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA.
COMPENSAÇÃO. A Seção, por maioria, entendeu que
devem ser compensadas a atenuante da confissão
espontânea e a agravante da reincidência por serem
igualmente preponderantes. Segundo se afirmou, a
confissão revela traço da personalidade do agente,
indicando o seu arrependimento e o desejo de emenda.
Assim, nos termos do art. 67 do CP, o peso entre a
confissão que diz respeito à personalidade do agente
e a reincidência
expressamente prevista no referido
artigo como circunstância preponderante
deve ser o
mesmo, daí a possibilidade de compensação”. (REsp
1.154.752-RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgados em
23/5/2012.).
Na terceira fase, a pena sofreu justo acréscimo de três
oitavos (3/8), face à incidência de duas causas especiais de aumento
(concurso de agentes e emprego de arma de fogo), o qual resta
mantido por ser o mais justo e adequado ao caso em testilha, bem
como por ser este o entendimento desta Colenda Câmara.
Na mesma fase ainda, o douto Magistrado a quo considerou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013841-44.2016.8.26.0635 -Voto no
14
a ocorrência do concurso formal próprio, haja vista que os réus,
mediante uma só ação, praticaram cinco roubos agravados, ou seja,
eles
desfalcaram
patrimônios
de
cinco
vítimas,
consoante
fundamentação acima. Assim, escorreita a majoração da reprimenda
aplicada a um dos crimes, posto que idênticos, na fração de um terço
(1/3).
Assim, a pena finaliza para o réu Rodrigo em oito (08) anos,
nove (09) meses e dezoito (18) dias de reclusão e vinte e um (21)
dias-multa, no valor mínimo unitário.
O regime prisional mais gravoso foi bem justificado para
todos os réus, razão pela qual resta inalterado. Trata-se de crime
grave que, cada vez mais e de forma incessante, vem trazendo
desassossego à sociedade em geral, desvelando, ademais, a
periculosidade de seus agentes. Estes merecem, portanto, receber
uma resposta enérgica do Poder Judiciário. É o que espera e vem
pedindo a sociedade. O estabelecimento de regime prisional diverso
para tais casos certamente revelar-se-ia medida insuficiente para a
reprovação e prevenção de tal espécie delituosa, ainda mais em face
da concreta e evidente maior periculosidade do agente e de seu
manifesto desajuste para a vida em sociedade, tanto que cometeu o
roubo de modo agravado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013841-44.2016.8.26.0635 -Voto no
15
Dessarte, dá-se parcial provimento tão somente ao apelo do
réu Rodrigo Carlos Almeida de Melo para reduzir a sua pena para oito
(08) anos, nove (09) meses e dezoito (18) dias de reclusão e vinte e
um (21) dias-multa, no valor mínimo unitário, restando mantida, no
mais, a r. sentença atacada, cujos fundamentos são aqui também
acolhidos e, ainda, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno do
Tribunal de Justiça de São Paulo.
POÇAS LEITÃO
Relator